Tribunal: STF
Processo: HC 268557
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mario André Badures Gomes Martins, em favor de Guilherme Souza dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1043496.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de GUILHERME SOUZA DOS SANTOS e ODILANDER LEONARDO DOS SANTOS contra decisão em que deneguei a ordem e que foi assim relatada: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GUILHERME SOUZA DOS SANTOS e ODILANDER LEONARDO DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo Interno Criminal n. 2111335- 19.2025.8.26.0000/50000). 
Consta dos autos que os pacientes encontram-se presos preventivamente, desde 7/3/2025, e foram pronunciados pela suposta prática de duplo homicídio triplamente qualificado. Na origem, a impetração não mereceu conhecimento por constituir reiteração de pedido. Interposto agravo interno, o recurso foi desprovido (e-STJ fls. 3.942 /3.945). 
Daí o presente writ, no qual alega a defesa estar configurado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa e, por conseguinte, para a manutenção da prisão cautelar. 
Afirma que, por culpa da acusação, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi adiada duas vezes, estando agora designada para o dia 28/1/2026. 
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. No presente agravo, a defesa reitera as alegações originárias, asseverando que a gravidade do crime não impede o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo, como no presente caso. 
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo colegiado.

No STJ, o impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, insiste no pedido de revogação da prisão por excesso de prazo.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fl. 3.945): 
De toda sorte, e ao ensejo, em apreço aos princípios da celeridade e da economia processuais, consigno que o aventado excesso de prazo da custódia cautelar também não vinga; regular a atual tramitação do feito originário (nº 0000763-39.2023.8.26.0052), não havendo sinais de desídia a ser atribuída ao órgão jurisdicional, donde se aguarda a realização de nova “sessão plenária” aprazada “para o dia 07 de outubro de 2025, às 13h30min” (fls. 3527, respectivos). 
Não bastasse, tal como havido nesta Instância quando do julgamento da ordem anterior, vê-se que a prisão processual antagonizada foi devidamente reanalisada em diversas oportunidades na origem (fls. 2982 /2984, 3518/3529 e 3683, idem), e prestigiados os fundamentos que a embasaram inauguralmente. 
Os agravantes foram presos em 7/3/2025, a sessão de julgamento de 10/4/2025 foi redesignada para 7/10/2025, em razão da juntada de um novo documento pela acusação. Em seguida, durante a nova sessão de julgamento, em 7/10/2025, uma jurada com autismo teve problema de saúde, ensejando a dissolução do Conselho e nova designação para o dia 28/1/2026, segundo informado pela própria defesa. 
Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois, a despeito do adiamento de duas sessões de julgamento, tais fatos não foram ocasionadas pelo Juízo processante, que tem dado célere andamento ao processo, designando data próxima para a realização da nova sessão, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. 
Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar (7/3/2025) até o presente momento, mormente se tratando de imputação pela suposta prática de duplo homicídio triplamente qualificado, um deles tentado. 
Aliás, vale lembrar que os réus são acusados da prática de crime de extrema gravidade, porquanto os pacientes, integrantes da "Torcida Jovem do Santos", em conjunto com terceiros, teriam aguardado de tocaia, nas proximidades de uma estação ferroviária, os torcedores adversários, contra os quais desferiram agressões com socos, chutes e golpes de barras de ferro, resultando no homicídio de Cláudio Fernando Mendes Cardoso de Moraes e nas lesões corporais de Daniel Bezerra Leopoldino Silva. (www.stj.jus.br)
Não há ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.
A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria, e mais:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 230.676, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.9.2023)

Apesar da redesignação da sessão plenária, observe-se que o processo segue seu andamento regular, com julgamento agendado para o mês junho, segundo o impetrante.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente